Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA NÃO DEDUZIDA ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS NESTE PONTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CONDENAÇÃO EM 1a E 2a INSTÂNCIA. CIÊNCIA DO PROCESSO POR PARTE DOS COMPRADORES. RÚBRICA EM CERTIDÕES ESPECIAIS DE 1a E 2a INSTÂNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE E INSOLVÊNCIA DOS ALIENANTES. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ACORDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Configura inovação recursal, e não omissão apta a conduzir ao acolhimento dos embargos, a utilização de tese não veiculada em sede de recurso próprio ou em qualquer outra peça, e que, por sua vez, não restou apreciada em segunda instância, afigurando-se inviável o seu exame, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. O acordão embargado não vai de encontro com o entendimento formado pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal ou da Súmula 375 do STJ. Isso porque, de acordo com o acordão embargado, para reconhecer a fraude à execução, a alienação do bem deve diminuir o patrimônio do devedor a ponto de comprometer sua capacidade em cumprir a obrigação assumida, bem como depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
5. O conjunto probatório dos autos confirma a insolvência dos devedores e que os adquirentes do imóvel não são terceiros adquirentes de boa-fé do imóvel, uma vez que estes tomaram conhecimento da demanda que corria contra os alienantes no ato da lavratura da escritura pública de compra e venda do bem, conforme consta no conteúdo da Escritura Pública juntada aos autos.
6. Os compradores tiveram acesso as informações colhidas pelas Certidões Especiais de 1a e 2a Instância, tanto que eles rubricaram as referidas certidões, o que demonstra que os compradores tinham ciência da existência de processo que já havia condenado os vendedores em 1a e 2a Instância.
7. Resta comprovada a má-fé do terceiro adquirente e está evidenciado o “consilium fraudis”, ou seja, a manobra para evitar a realização de atos expropriatórios sobre o bem objeto da alienação.
8. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos.
9. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.